Tribunal: TJDFT
Processo: 0735237-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735237-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HELIDA KALLYNE ZEFERINO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF (ID 50495243), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0213557-18.2011.8.07.0001, manejada em desfavor de HELIDA KALLYNE ZEFERINO DA SILVA, negou o pedido de pesquisas por patrimônio em nome da devedora na base de dados da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg. Em suas razões recursais (ID 34583500), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão, especialmente porque os fundamentos da decisão estão violam diversos princípios aplicáveis ao processo de execução, tais como a cooperação entre as partes e a celeridade processual. Destaca, de início, que já buscou todos os meios possíveis de localização de bens da parte devedora para fins de quitação da dívida objeto da ação de execução de título extrajudicial, inclusive com a utilização de diversos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal. Assim tendo em vista que já foram realizadas diversas pesquisas em outros sistemas informatizados, entende a agravante que há a possibilidade de pesquisas aos sistemas da SUSEP e CNSeg, “com vista a localizar a existência de planos VGBL e PGBL” em nome da agravada. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja autorizada a pesquisa aos referidos sistemas informatizados. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 50495256). É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e preparo devidamente recolhido, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos, merecendo, portanto, ser deferida. Prima facie, o provimento do recurso se revela provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à realização ou à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que a agravante já diligenciou no afã de encontrar bens do agravado passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente. Ademais disso, verifica-se que a ação de execução de origem já está em trâmite desde o início de 2020, assim como o Juízo de origem realizou pesquisa junto aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF e SEFAZ, que resultaram frutíferas (ID’s origem 57707452, 57707367, 57707354, 152248842, 147567730, 147567729, 142659601, 162109609 etc), não havendo mais nenhuma medida constritiva realizada com sucesso. Percebe-se, ainda, que não foram realizadas pesquisas aos sistemas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, o qual foi indeferido pela r. decisão. Vê-se, portanto, que, no caso vertente, já foram percorridas as vias ordinárias pela agravante para dar seguimento ao feito executório, sendo que as pesquisas ao SUSEP e CNSeg como duas possibilidades à disposição do Juízo a quo de encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado, que possa quitar o débito exequendo, ainda que de forma parcial. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa aos referidos sistemas pelas razões delineadas na decisão recorrida. A propósito, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes que bem se amoldam ao caso vertente e corroboram com o raciocínio ora adotado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Demonstrado que o credor se utilizou de todas as medidas típicas que estavam à disposição dele em busca da localização e da constrição de bens do Executado, sem lograr êxito, é cabível o deferimento do pleito de pesquisa junto à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, a fim de descobrir bens passíveis de penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1603334, 07134477620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG. PESQUISA DE VALORES APLICADOS EM ATIVOS FINANCEIROS E PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Conforme firmado pelo STJ: "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.121.719/SP, entendeu que a possibilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística." 2. Não encontrados valores e bens da devedora passíveis de serem excutidos após frustradas as diligências ordinárias, é admitida a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, para pesquisa de valores aplicados em ativos financeiros ou planos de previdência privada em nome da executada, na medida em que referidas informações não são disponíveis para consulta direta pelo agravante. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1725068, 07143897420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA CNSEG. DILIGÊNCIAS REALIZADAS INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. I - Evidenciado nos autos que o exequente realizou todas as pesquisas disponíveis em busca de bens penhoráveis, sem obter êxito, defere-se o pedido de expedição de ofício à CNseg - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, para obter informação sobre eventual previdência privada de titularidade do agravado-executado, observados os princípios da celeridade, da efetividade e da cooperação que regem o processo civil, arts. 4o e 6o do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1285856, 07265416220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida em execução (pesquisas BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD/eRIDF/SEFAZ), revela-se provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, especialmente porque haveria risco ao resultado útil da pesquisa, razão pela qual a antecipação da tutela deve lhe ser concedida. Importante destacar, por fim, que o permissivo de pesquisas aos referidos sistemas informatizados não se traduz automaticamente no deferimento de penhora sobre eventuais bens localizados, visto que se faz necessária a análise sobre a natureza dos bens cuja penhora se pretende e sua subsunção às regras da impenhorabilidade. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Juízo de origem promova pesquisa por meio dos sistemas Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg em nome da parte agravada com vistas a obter as informações sobre possíveis bens penhoráveis. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator